Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706529-25.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAN FLEURY SERRA DE CARVALHO APELADO: ANA MARIA ROQUETE SILVA, PAULO HENRIQUE ROQUETE SILVA, CIDICLEY ROSA GARCEZ, JOÃO FREDERICO BARROS CALAÇA, RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS D E S P A C H O Na petição de ID 71700588, o causídico que representa o autor, ora apelante, noticia a renúncia dos poderes que lhe foram outorgados pela parte. Todavia, os documentos acostados aos autos (ID 71700589), em que pese comunicarem a renúncia, não comprovam que a parte atestou ciência da comunicação, tendo em vista que tão somente o filho do autor respondeu as mensagens. Assim, intime-se o causídico para comprovar que o autor foi devidamente comunicado, em cumprimento ao disposto no art. 112, caput, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora